Tribunal: TJMT
Processo: 1033076-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033076-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Municipais, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), MATHEUS GALLE ODORISSI - CPF: 021.378.680-08 (RECORRIDO), IGOR VINICIUS NEVES PREIGSCHADT - CPF: 006.097.670-54 (ADVOGADO), TARCISIO BORDIN DE MEDEIROS - CPF: 021.832.430-82 (ADVOGADO), ELISSON ROSA DE QUADROS - CPF: 837.226.450-34 (ADVOGADO), VINICIUS APPEL DE VARGAS MARTINS - CPF: 038.382.880-50 (ADVOGADO), UNILOG GESTAO DE ARMAZENAMENTO LTDA - CNPJ: 32.517.082/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
COBRANÇA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) – ILEGALIDADE

-
INSCRIÇÃO INATIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONFIGURADA
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
S
.

A
Lei
Complementar n.o 123/2006, em seu artigo 4o, § 3o, estabelece a redução a zero de todos os custos relativos à concessão e renovação de licença para funcionamento de Microempreendedores Individuais (
MEIs
), abrangendo taxas, emolumentos e contribuições relativas aos órgãos de registro e licenciamento.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção prevista na LC n.o 123/2006 aplica-se às taxas municipais, sendo ilegal a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento de
MEIs
.

O juízo de primeira instância reconheceu acertadamente a ilegalidade da cobrança do crédito tributário do MEI

O autor comprovou que quitou a dívida indevida, bem como custas cartorárias para retirada do protesto, no valor total de R$518,64 (R$ 295,04 referente ao débito cobrado e R$ 223,60 de emolumentos cartorários).

No caso concreto, o Município de Sapezal cobrou tributo indevido sem amparo legal, razão pela qual deve restituir o valor pago em dobro.

O protesto indevido de dívida em nome de quem não é o sujeito passivo da obrigação tributária configura ato ilícito, ensejando responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Recurso conhecido e desprovido.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como vot
o
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025